Tribunal: TJDFT
Processo: 0018308-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. ÁREA PÚBLICA. BENFEITORIAS E ACESSÕES. DIREITO DE RETENÇÃO.
1. A autora foi beneficiada com o terreno como parte da política habitacional distrital. O réu, por sua vez, ocupa o bem público de maneira ilegal, o que justifica a imissão na posse em favor dessa.
2. Ante a precariedade de que se reveste a ocupação de área pública, mostra-se incabível a indenização por benfeitorias e, bem assim, o direito de retenção.